Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-46.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020771-46.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE APENAS AFASTOU A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS E MANTEVE A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR NÃO SER ABUSIVA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1020771-46.2018.8.11.0041 (Id. nº 57299485 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1020771-46
.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, proveu
parcialmente
o recurso interposto pel
o réu/agravante
apenas para afastar a exigência de capitalização mensal dos juros remuneratórios
, mantendo os
demais
encargos
incidentes no
Contrato de Abertura de Conta Corrente e de Depósito à vista nº 10065-0
, celebrado entre os litigantes

(cf. I
d. nº

52654980
)
.

O agravante insiste na tese de abusividade da taxa dos juros moratórios exigidos (8,60% a.m.), segundo se alega, acima da média praticada à época no mercado que aponta ser de 4,10% a.m.,
pelo que pede seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida no ponto combatido, a taxa dos juros remuneratórios seja fixada em 4,10% a.m.
.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às razões e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 57299485).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu/agravante apenas para afastar a exigência de capitalização mensal dos juros remuneratórios.

O agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo
com força capaz de justificar a
alteração
do
julgado
;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos
e os fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
, até mesmo porque, como constou da decisão hostilizada, não “
obstante o réu/apelante bater com insistência na tecla de que à falta de expressa contratação, a taxa dos juros remuneratórios deve ser fixada em 12% a.a. com fulcro no art. 406 do CC/2002, esse pleito não encontra amparo legal, porquanto, não se pode confundir juros remuneratórios com juros de mora, esse último previsto no artigo supracitado, ademais, à falta de expressa contratação da taxa dos juros remuneratórios, como no caso, o posicionamento há muito firmado pela jurisprudência é no sentido de que incidam juros remuneratórios à taxa média praticada no mercado, daí porque a r. sentença, nesse ponto, não merecer reparo
”
.
Registre-se, ainda, que a taxa de juros remuneratórios de 4,10% a.m., que o agravante aponta como sendo a média praticada à época pelo mercado, é referente às operações de financiamento para “
aquisição de outros bens
” (cf. Id. nº 52973481), operação diversa da discutida nos autos, que é relativa ao Contrato de Abertura de Conta Corrente.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020